Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO E JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARÂMETROS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PROCEDIMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a Vara da Fazenda Pública e do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos de ação de obrigação de fazer que tem por objetivo a restituição de veículo apreendido.
2. A competência dos Juizados Especiais Fazendários tem disciplina própria na Lei 12.153/2009, que não contempla impedimento para eventual representação voluntária na lide. Precedentes. Além disso, conforme bem destacado pelo Juízo suscitante, a parte autora não veio em juízo representada por procurador ou na posição de representante de terceiro. Segundo se depreende da causa de pedir e do pedido inicial, o demandante postula em nome próprio direito próprio na condição de adquirente de veículo automotor, servindo a cadeia de procurações acostadas aos autos exclusivamente à comprovação dos negócios jurídicos realizados, matéria afeta ao direito material.
3. Enquadrando-se a ação nos critérios que pautam a competência do Juizado Especial Fazendário, cabe ao Juízo suscitado, ao qual a demanda foi distribuída inicialmente, processar e julgar o pedido.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (4° Juizado Especial da Fazenda Pública).